Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-31.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações do policial que efetuou a prisão do réu na posse do bem objeto de crime, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Recurso conhecido e não provido.